Tribunal: TJSP
Processo: 1009321-38.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NO BRAÇO ESQUERDO - AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVAS DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO DO TEMA -.

Improcedência mantida - Recurso

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO – ALEGAÇÃO DE PROBLEMAS NO BRAÇO ESQUERDO - AUSÊNCIA DE NEXO ETIOLÓGICO - O TRABALHADOR NÃO FAZ JUS À INDENIZAÇÃO ACIDENTÁRIA.

ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVAS DE TESTEMUNHAS – PRECLUSÃO DO TEMA -.

Improcedência mantida - Recurso desprovido.